Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Verificado que o pedido foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
3. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
4. A inércia do apelante ao deixar de atender à determinação judicial para fornecer endereço válido de citação da parte adversa, bem como a ausência de requerimento de qualquer outra providência cabível para viabilizar a citação da parte executada, autoriza a resolução da ação, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com espeque no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.